Tribunal: STF
Processo: RE 91734
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-27
Data de publicação: 1981-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INVENTARIO. CONTROVERSIA SOBRE SE E COMPETENTE OU
NÃO O JUIZ DO DESQUITE PARA O INVENTARIO DOS BENS DO CASAL, QUANDO
UM DOS CONJUGES JÁ FALECEU. ACÓRDÃO QUE, DESPREZANDO O CONTRADITORIO
PERTINENTE A ESSE TEMA, AFASTOU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DESQUITE
POR MOTIVO QUE ESSE JUÍZO AINDA NÃO VERIFICARA, A INEXISTÊNCIA DE
BENS A INVENTARIAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS, E RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR O ACÓRDÃO A QUE SE
OPOS O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.